Tribunal: CARF
Processo: 10880.926479/2014-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.926479/2014-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.768 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
TOP SPORT GROUP ASSESSORIA E MARKETING LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2013
LUCRO PRESUMIDO. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO. RECEITAS DE
SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO. 32%.
Nos termos do art. 223, § 1o, inciso III, alínea b, do Decreto no 3.000/1999,
vigente à época dos fatos, a base de cálculo presumida será determinada
mediante a aplicação do percentual de 32% sobre a receita bruta auferida com
as atividades de intermediação de negócios. No caso, o contribuinte auferiu
receitas em decorrência da intermediação de atleta profissional, sobre as quais
deve ser aplicado o referido percentual
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO
SUFICIENTE.
A apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de recolhimento indevido
ou a maior, acarreta o reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a homologação da compensação declarada, haja vista a aferição
da liquidez e certeza do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.926479/2014-13
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.768 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.926479/2014-13

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em Curitiba/PR que, ao apreciar a manifestação de inconformidade apresentada,
julgou-a improcedente.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do julgamento
do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face do Despacho
Decisório no de rastreamento no 089608086, que comunicou a não homologação
da compensação pleiteada na PER/Dcomp no 29812.24651.240414.1.3.04-3882,
por inexistência de saldo disponível no DARF supostamente recolhido a maior.
O crédito apontado na Dcomp consiste em recolhimento a maior de R$
41.134,13, que teria sido pago em 30/01/2013, em DARF relativo ao IRPJ
(código 2089), PA 31/12/2012, no valor total de R$ 61.378,83. O despacho
decisório não homologou a compensação tendo em vista que todo o valor do
DARF se encontra alocado a débito do mesmo período confessado em DCTF.
Ciente dessa decisão, a contribuinte apresenta manifestação de inconformidade
na qual alega, em síntese, que o pagamento a maior decorreu de erro no
reconhecimento de receitas auferidas no exterior no montante de R$ 241.965,50,
oriunda da intermediação de um atleta profissional de futebol. Por essa razão, a
base de cálculo a ser declarada seria de R$ 111.336,48, gerando um imposto a
pagar de R$ 20.244,70. Informa, ainda, que após a ciência do despacho
decisório, realizou a retificação da DCTF.
Além de cópia da DIPJ original, DCTF retificadora e PER/Dcomp, a empresa
junta uma planilha de cálculo (fl. 52) e uma série de notas fiscais emitidas no
período de janeiro a dezembro de 2013 (fls. 53/114).
Instruído com esses documentos, o processo foi encaminhado à DRJ/Curitiba e
distribuído para esta relatora.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, em suma, sob os seguintes fundamentos:
A empresa alega ter realizado pagamento a maior de R$ 41.134,13 em DARF
recolhido no montante de R$ 61.378,83. A justificativa para esse erro seria o
fato de não ter corretamente oferecido à tributação o valor recebido do exterior
de R$ 241.965,50. Embora a manifestante não o diga expressamente, presume-se
que esse montante foi inteiramente incluído na base do cálculo ao invés de se
aplicar sobre ele, primeiramente, o percentual de presunção do lucro presumido.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.768 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.926479/2014-13

O quantitativo que alega ser o devido corresponde ao apurado na DIPJ
apresentada (fls. 16 e ss), e difere do que foi confessado na DCTF protocola em
18/02/2013, posteriormente retificada (29/08/2014). Nesse caso, existe um
crédito tributário que foi constituído mediante confissão de dívida (DCTF) e
extinto por pagamento. Para que esse valor seja considerado indevido pela
Administração Tributária, cabe ao interessado comprovar o erro alegado. Ou
seja, é seu o ônus de provar que o recolhimento foi a maior. No caso em análise,
embora afirme ter recebido valores do exterior pela prestação de serviços, a
interessada não apresenta neste processo qualquer documento que comprove a
natureza do contrato e o meio de pagamento. Por outro lado, os diversos
documentos fiscais juntados às fls. 53/111 não são do período de apuração em
que, supostamente, o crédito foi gerado, restando, por isso, de nenhum interesse
para este processo.
Ocorre, entretanto, que a não homologação que deu origem a este litígio gerou
também a imposição de multa isolada, que está controlada no processo no
11080.738656/2019-91. Neste, ao impugnar a exigência da multa, a interessa faz
juntar extratos bancário que comprovam o recebimento de R$ 241.965,50;
contrato de câmbio dando conta de se tratar do recebimento por “SERV.DIV-
OUT-COMISS
CONTR-OUTRAS”;
contrato
traduzido
por
tradutor
juramentado entre FC Internazionali Milano S.p.A e TOP Sport tratando da
contratação do jogador Jonathan Cícero Moreira (fls. 32/49). (...)
O contrato juntado, acima identificado, foi firmado em 23/06/2011, prevendo
pagamento à agente de 390.000,00 Euros pós 30 dias do registro do jogador;
300.000,00 Euros em 30/04/2012 e 300.000,00 Euros em 31/12/2013. Esse
pagamento, entretanto, estava sujeito à condição que não se sabe ter sido
cumprida.
Analisando-se seu conteúdo, vê-se que não há identidade entre os valores e datas
constantes deste contrato e aqueles recebidos pela empresa em dezembro de
2012. Da mesma forma, embora no decorrer desse ano a contribuinte tenha
declarado receitas que, somadas, mostram-se compatíveis com o recebimento de
300.000 Euros, no segundo trimestre, período que comporta aquele estabelecido
como prazo de pagamento no contrato (abril), o total declarado foi de apenas R$
63.000,00.
A DIPJ do ano-calendário 2013, por outro lado, apresenta valores incompatíveis
com o recebimento de 300.000 Euros, o que sugere que a condição possa não ter
se implementado e que esses recursos tenham origem de outra natureza.
Registre-se, ainda, que o contrato de câmbio contém ressalva expressa quanto à
responsabilidade exclusiva do vendedor de moeda estrangeira quanto à
existência da prestação de serviços (no quadro “outras especificações”). Isso
significa, que a natureza da operação resulta de “auto declaração” de quem
contrata a operação de câmbio, não contando com nenhuma conferência da
instituição financeira.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformada, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário arguindo, em suma, que
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.768 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.926479/2014-13

Para embasar o seu direito, reitera-se que a Recorrente apresentou um contrato
(tradução juramentada), firmado com a FC Internazionali Milano S.p.A, tendo
como objeto a contratação do jogador Jonathan Cícero Moreira, extratos
bancário que comprovam o recebimento de R$ 241.965,50, por meio de contrato
de câmbio, o qual dá conta de se tratar do recebimento de uma prestação de
serviço envolvendo a FC Internazionali Milano S.p.A e TOP Sport.
Quanto ao motivo dos valores supostamente não corresponderem ao inicialmente
previsto no acordo, tem-se a impontualidade da FC Internazionali Milano S.p.A
na realização dos pagamentos, que será objeto do próximo tópico.
De fato, o contrato de intermediação firmado em 23/06/2011, inicialmente
previu os seguintes pagamentos:
- 390.000,00 Euros pós 30 dias do registro do jogador; - 300.000,00 Euros em
30/04/2012; e - 300.000,00 Euros em 31/12/2013. (...)
Ocorre que, houveram atrasos no pagamento de todas as parcelas, que inclusive
gerou o ajuizamento de uma execução judicial na Itália e posteriormente um
acordo para o pagamento do saldo remanescente, explica-se.
Sobre a Primeira Parcela de EUR 390.000,00 prevista no contrato para
pagamento no prazo 30 dias após o registro do Jogador, tem-se o pagamento em
três parcelas, conforme segue abaixo e comprovam os contratos de câmbio em
anexo:

Portanto, comprovado que os três pagamentos em questão, entres eles o
recebimento de EUR 90.050,00 (R$ 241.965,50 objeto de retificação) realizado
em 23/11/2012, corresponde ao pagamento da primeira parcela no valor de EUR
390.000,00, do acordo de intermediação.
E para reforçar que o valor de R$ 241.965,50 decorre do contrato, junta-se ainda
a solicitação de pagamento enviada pela Recorrente, referente à primeira
parcela:
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.768 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.926479/2014-13

É o relatório.
Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Inicialmente, cumpre mencionar que a compensação é uma das formas de
extinção do crédito tributário prevista no artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional,
que versa:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II - a compensação;
Todavia, para a fruição desse direito à compensação, faz-se necessário que o
crédito reclamado pelo sujeito passivo da obrigação tributária esteja dotado de certeza e liquidez,
consoante preceito definido no caput do artigo 170 do mesmo diploma legal (grifos nossos):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.768 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.926479/2014-13

compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Nesse contexto, o artigo 74 da Lei no 9.430 de 1996, institui as condições e
garantias relativos à compensação de créditos do sujeito passivo (contribuinte) com débitos
tributários relativos a quaisquer tributos ou contribuições sob a administração da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), cujos excertos, abaixo reproduzidos, norteiam as formalidades
e prazos de homologação da compensação declarada:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[...]
§5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Desse modo, cabe à autoridade administrativa verificar se os créditos que o
contribuinte alega possuir obedecem às premissas firmadas pelo diploma legal, sendo de
incumbência do contribuinte, comprovar ter recolhido o tributo de forma indevida ou a maior
que o apurado, em conformidade com as hipóteses disciplinadas no artigo 165 do Código
Tributário Nacional, assim como atestar a certeza e liquidez dos créditos pretendidos, baseando-
se no pressuposto legal firmado no caput do artigo 170 do mesmo diploma
Partindo dessa premissa, necessário indicar que o pedido de compensação de que
trata o presente processo requer análise quanto ao suposto pagamento a maior de R$ 41.134,13,
haja vista alegar não ter oferecido corretamente à tributação o valor recebido do exterior de R$
241.965,50.
Nesse sentido, defende que tributou integralmente a receita bruta de R$
241.965,50, decorrente da sua atividade de intermediação de venda do atleta profissional de
futebol Jonathan Cícero Moreira, com a F. C. Internazionale Milano S.p.A, sem a aplicação da
presunção de 32%, nos termos do art. 223, § 1o, inciso III, alínea b, do Decreto no 3.000/1999,
vigente à época dos fatos.
Diante disto, entendo que a controvérsia dos autos reside na comprovação (ou
não) do recebimento, do exterior, da receita bruta de R$ 241.965,50 decorrente de atividade de
intermediação de venda do atleta profissional. Caso o recorrente tenha comprovado o
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.768 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.926479/2014-13

recebimento desse valor a esse título, ao presente recurso voluntário deve ser dado provimento,
caso contrário, deverá ele se improvido.
Pois bem! Como bem disse o Recorrente em seu recurso voluntário, o valor objeto
da retificação decorreu do suposto recebimento de € 90.050,00 (igual a R$ 241.965,50) no dia
23/11/2012. Todavia, nos autos deste processo não consta qualquer comprovante do recebimento
do referido valor, na referida data. Os únicos comprovantes de transações bancárias presentes
nos autos são os seguintes:
À fl. 211 existe comprovante do recebimento de € 100.000,00 em 06/02/2012;
À fl. 212 existe comprovante do recebimento de € 199.950,00 em 28/10/2011;
Ainda assim, a semelhança do que fez o julgador de primeiro grau, sabendo que a
não homologação que deu origem a este processo também gerou a imposição de multa isolada,
objeto do processo no 11080.738656/2019-91, analisou-se os documentos lá constantes. Nessa
oportunidade, constatou-se a existência do comprovante de recebimento de R$ 241.965,50,
remetido do exterior pelo F.C. Internazionale Milano S.P.A (fl. 43 do mencionado processo).
Entendo que referido comprovante, juntamente com o contrato firmado entre a
Recorrente e o F.C. Internazionale Milano S.P.A, cuja tradução se encontra às fls. 218/219 deste
processo, são aptos a comprovar o direito à compensação pleiteado neste processo.
Demais disto, o quanto disposto no julgamento de primeiro grau no sentido de que
“vê-se que não há identidade entre os valores e datas constantes deste contrato e aqueles
recebidos pela empresa em dezembro de 2012”, ressalte-se que a Recorrente demonstrou que tais
incongruências se deram em decorrência da impontualidade de pagamento da F.C. Internazionale
Milano S.P.A, conforme documentos de fls. 216 e 221-227.
DISPOSITIVO
Isto posto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário interposto,
reformando a decisão da Delegacia de Julgamento, para reconhecer a compensação do crédito
adicional de R$ 41.134,13, pleiteado na PER/DCOMP discutida. É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Fl. 237
DF CARF MF
Original